Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO COBERTO POR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexigibilidade de dívida e condenatória por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Prestação de serviços hospitalares. Cobrança devida. A pretensão é de declaração de inexigibilidade de cobranças decorrentes de serviços hospitalares que não foram cobertos por plano de saúde. A autora, no dia 31/01/2022, após sentir fortes dores abdominais, foi internada no hospital réu, onde realizou diversos exames com o objetivo de diagnosticar seu quadro clínico. Dentre os vários procedimentos, o exame de enterografia guiada por ressonância magnética não foi coberto pelo plano de saúde da autora, de modo que surgiu a cobrança de ID. 41767797 (R$ 2.864,90). A respectiva cobrança não é indevida, uma vez que decorre de obrigação assumida em contrato (ID. 41769728). A cláusula 4.2 do contrato em tela dispõe que, em caso de negativa da operadora, o valor não coberto será vertido para o paciente, de acordo com tabela de valores do hospital, o qual será responsável pela respectiva quitação. Diferentemente do que afirma a autora, não há evidência de qualquer elemento que caracterize vício de consentimento na realização da avença. Logo, é devida a cobrança. Eventual irresignação deve ser aviada em face do plano de saúde, que negou a cobertura, e não do hospital, que prestou regularmente o serviço e, portanto, deve ser remunerado.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora (art. 186 do Código Civil). Sentença de improcedência que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J